Tribunal: TJES
Processo: 5005203-87.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005203-87.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM CADASTRO PRÉVIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do réu. O Juízo a quo registrou a frustração das tentativas de intimação, o indeferimento da citação por WhatsApp, e a inércia da parte autora em fornecer novo endereço do réu. O Apelante alegou que não houve inércia, que a citação por WhatsApp seria válida e que a extinção causaria prejuízo ao condomínio e risco de prescrição das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação válida, somada à inércia da parte autora, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do processo, cuja ausência impede o exame do mérito da demanda, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu, mesmo após expressa intimação judicial, legitima a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação pessoal da parte nesse caso.

A decisão que indefere a citação por meio eletrônico deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação contra sentença de extinção processual.

A análise de eventuais prejuízos à coletividade ou à pretensão meritória somente se torna possível após a constituição válida da relação processual, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida e a inércia do autor em promover sua efetivação após intimação judicial justificam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A decisão que indefere pedido de citação por meio eletrônico deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, não podendo ser revista incidentalmente em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 3º; art. 246; Comunicado CG nº 2.265/2017 – CGJ/SP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.
TJ-SP, Apelação Cível 1060922-15.2022.8.26.0100, Rel. Des. Ernani Desco Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.
TJ-MG, AI 22453554120248130000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 28.01.2025.
TJ-SP, AI 23397965120248260000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005203-87.2023.8.08.0021

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ LUIZ SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Cobrança de Despesas Condominiais
” (página 01 do id 15417819) ajuizada por Thermas Internacional do Espírito Santo em face de José Luiz Santos de Souza, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 15418364, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) e com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme se vê dos autos, as tentativas de intimação do requerido restaram frustradas (IDs 44938241 e 47062604).

Em decisão proferida no ID 53823284 foi indeferida a citação do requerido por Whatsapp, conforme pleiteado pela autora no ID 48274435.

Intimada para fornecer endereço atualizado do réu, a parte autora quedou-se inerte (ID 69344292).

(...).

Como cediço, a citação é pressuposto de validade e de tramitação regular do processo, sendo certo que, instado o autor para promovê-la, deverá fazê-lo, sob pena de extinção do processo.

(...).

Assim não o fazendo, como se deu no caso vertente, cabível a interrupção prematura da relação processual, dispensando-se, inclusive, a intimação pessoal da parte para seu saneamento, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1480641/SP).”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor da demanda, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15418365), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma/anulação da Sentença, em resumo, que (i) não houve inércia de sua parte; (ii) a citação por WhatsApp seria válida e preferencial; (iii) o número de telefone informado foi fornecido pelo próprio Apelado; (iv) a extinção do feito ocasiona prejuízo à coletividade condominial; (v) há risco de prescrição das parcelas condominiais, dada a extinção sem resolução de mérito.

Com a devida vênia do Apelante, sua irresignação não merece prosperar, notadamente porque, em verdade, relaciona-se muito mais ao mérito da demanda do que, propriamente, com o motivo que deu ensejo à prolação da Sentença (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Ocorre que a extinção do processo sem resolução do mérito impede a análise das questões meritórias, as quais, evidentemente, dependem da superação, como no caso, dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito (cartão de crédito consignado) Sentença de improcedência. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR . Previsão normativa do direito ao cancelamento. Ausência de provas da resistência do banco apelado em cancelar o cartão. Desnecessidade de acionamento do Judiciário. Extinção sem exame do mérito que se impõe . Admitido o reconhecimento 'ex officio', nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.
Pretensão sucessiva de apuração em liquidação de eventual saldo credor. Impossibilidade de análise ante a extinção sem resolução do mérito do pedido principal
. RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, JULGADO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1060922-15.2022.8 .26.0100, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, insta salientar que é incontroverso o fato de que a inexistência de citação configura, sim, pressuposto de validade e impede o desenvolvimento regular do processo, conforme já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do seguinte julgado:

(...).
A ausência de citação válida impede o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, por fim, que o indeferimento (id 15418362) do pedido de citação por meio de aplicativo de mensagens deveria ter sido impugnado por Agravo de Instrumento, conforme julgados que peço vênia para citar:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. AUSÊNCIA DO PRÉVIO CADASTRAMENTO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PELO CITANDO NO BANCO DE DADOS DO PODER JUDICIÁRIO, QUE INVIABILIZA A CITAÇÃO VIA APLICATIVO "WHATSAPP". DESPROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido do ente municipal para a citação do executado via aplicativo "Whatsapp". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar a possibilidade e validade da citação do executado via "Whatsapp". III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não possuindo o executado o prévio cadastro no banco de dados do Poder Judiciário, deve ser mantido incólume o indeferimento da citação na modalidade pretendida pelo exequente. IV. DISPOSITO 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22453554120248130000, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2025).

Agravo de Instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o procedimento de citação por meio de e-mail e whatsapp. Inconformismo . Necessidade de cadastro prévio do e-mail no banco de dados do Poder Judiciário. Não comprovação pela exequente. Inteligência do artigo 246 do Código de Processo Civil. Citação por WhatsApp . Existência de expressa vedação de citação por meio do referido aplicativo de mensagens. Comunicado CG nº 2.265/2017 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23397965120248260000 São Paulo, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 11/12/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024).

Assim, porque as razões recursais não conseguiram infirmar os termos e fundamentos contidos na Sentença proferida no Juízo
a quo
, de rigor o não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Thermas Internacional do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso IV), a presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
José Luiz Santos de Souza
, sob o fundamento de que estaria ausente um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, qual seja, a falta de citação por inércia da autora.

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que o juiz sentenciante, ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, incorreu em
error in procedendo
, o que importa no provimento do recurso interposto pela parte autora, daí porque peço vênia ao eminente Relator para dele discordar.

In casu
, funda-se a extinção do processo na suposta inércia da parte autora, após o indeferimento do pedido de citação via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
). No entanto, a cronologia processual e demais elementos dos autos demonstram que a apelante manteve conduta ativa na busca pela angularização da relação processual, ao requerer, fundamentadamente, a citação eletrônica, indicando número de telefone fornecido pelo próprio executado, amparada na preferência legal estabelecida pelo art. 246 do Código de Processo Civil
1
.

Ainda que o MM. Juiz tenha indeferido o pleito com base no Provimento nº 63/2021 da CGJES, acerca do que guardo reservas frente à legislação federal superveniente (Lei nº 14.195/2021), o indeferimento de uma modalidade citatória não deve conduzir, por si sói, à extinção do processo.

Ao contrário do consignado na sentença, a parte não se quedou inerte, por haver evidências de que buscou meios alternativos legítimos para localizar o requerido e formulou pedido subsidiário expresso de que, caso frustrada a via eletrônica ou postal, fosse realizada a diligência por meio de Oficial de Justiça no endereço indicado na inicial (cf. Id 15418361).

Ora, a citação editalícia ou a extinção por falta de pressuposto de validade (citação) constituem medidas extremas que pressupõem o esgotamento das vias ordinárias de localização do requerido e, no caso em apreço, as tentativas postais retornaram com as informações “Não Procurado” e “Mudou-se”.

A meu ver, a informação “Não Procurado” sugere uma falha operacional na entrega, e não necessariamente a inexistência do endereço ou do requerido. Diante disso e havendo pedido expresso da parte, era imperativo que o Juízo de 1º grau determinasse a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, dotado de fé pública, para certificar a real situação fática no local (se o requerido reside ou não, ou se se oculta).

Ainda que se considerasse a hipótese de inércia – o que, repito, entendo não se descortinar – a situação fática amoldar-se-ia mais propriamente ao abandono da causa (CPC, art. 485, III) do que à ausência de pressuposto processual e, em tal hipótese, far-se-ia necessária a
intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, § 1º), o que não foi observado ao sobrevir decreto extintivo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto, novamente pedindo vênia ao eminente Relator, inauguro divergência no sentido de
conhecer da apelação cível
e
dar-lhe provimento
para anular a sentença e, via reflexa, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que o processo prossiga a partir da realização de tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço indicado nos autos, conforme requerido subsidiariamente pela apelante.

É como voto
.

DESª. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

____________________________

1
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.